Tribunal: CARF
Processo: 10850.725621/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.725621/2017-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Recorrente
C.M.G. TRANSPORTES RIO PRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para sobrestar o presente feito, a fim de que seja apreciado de forma
conjunta com o processo n. 10850.723000/2015-19.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de representação administrativa (fl.02) protocolada com o
objetivo de devolver ao CARF o recurso voluntário dos responsáveis tributários Sr. Nivaldo
Fortes Peres, Sr. Rodrigo da Silva Peres, e Sr. Luciano da Silva Peres para julgamento.
O CARF havia encaminhado o processo à Unidade de Origem, tendo em vista que
o contribuinte (CMG TRANSPORTES RIO PRETO LTDA) desistiu do litígio e incluiu os
créditos tributários do processo n. 16004.000311/2007-53 no PERT- Programa Especial de
Regularização Tributária.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.725621/2017-07
Fl. 3931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

Entretanto, constatada a existência de recurso voluntário interposto pelos
responsáveis tributários, e não apreciado, fez-se necessário o protocolo da representação em
novo processo administrativo, tendo em vista que o processo original n. 16004.000311/2007-53
seguiu seu curso com o parcelamento.
Reproduz-se trecho da representação:
O CARF nos devolveu o processo 16004.000311/2007-53 alegando que o contribuinte
parcelou os débitos.
De acordo com o extrato do processo, o contribuinte parcelou o auto de infração pelo
PERT, porém, o recurso voluntário foi impetrado por Nivaldo Fortes Peres e filhos que
discutem além do crédito tributário, a responsabilidade solidária imputada a eles.
Formalizo esta Representação de no 10850.725621/2017-07, a fim de devolver o
processo ao CARF para análise da responsabilidade solidária dos contribuintes Nivaldo
e filhos.
Passamos a esclarecer os fatos combatidos nos autos em comento.
Dos Fatos
No processo n. 16004.000311/2007-53, foram formalizados aos autos de infração
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (AC 2004, 2005 e 2006), decorrente da exclusão da CMG
TRANSPORTES RIO PRETO LTDA do regime do Simples Federal através do ADE n. 24/2007.
A exclusão do Simples deveu-se à constituição de pessoa jurídica por interpostas
pessoas e prática reiterada de infração à legislação tributária (art. 14. Incisos IV e V da Lei n.
9.317/96), cujos efeitos retroagiram a 01 de julho de 2003. O ADE foi contestado pelo
contribuinte no processo em apenso n. 10850.723000/2015-19, o qual iria ser julgado na mesma
sessão mas foi retirado de pauta.
O lançamento do IRPJ e reflexos foi efetivado pelo sistemática do lucro arbitrado,
tendo em vista que a contabilidade da Recorrente se mostrou imprestável para fins de apuração
do lucro real. Vide demonstrativo consolidado:

Fl. 3932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

O procedimento fiscal decorreu da denominada “Operação Grandes Lagos",
deflagrada pela polícia federal, por solicitação da Receita Federal, que desbaratou uma
organização criminosa criada para fraudar a administração tributária. Na ocasião, diversas
empresas do Grupo foram fiscalizadas entre elas a SOL COUROS, a RIO PRETO
ABATEDOURO DE BOVINOS LTDA (doravante apenas “RIO PRETO ABATEDOURO”), a
VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUÍNOS LTDA (doravante apenas
“VALENTIM GENTIL ABATEDOURO”), a SEBO SOL, a FRIGO VALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA (doravante apenas “FRIGO VALE”), a ABATEDOURO
VIENA LTDA e a COMERCIAL DE CARNES E DERIVADOS VALENTIM GENTIL LTDA
(doravante apenas “COMERCIAL VALENTIM GENTIL”).
As infrações praticadas consistiram em aquisições de notas fiscais inidôneas,
utilização de interpostas pessoas na empresas que constituíam o Grupo econômico de fato,
simulações de integralização de capital, entre outras.
Por bem descrever os fatos, transcrevo trecho de relatório da decisão de piso:
Todas estas empresas, assim como a CMG, integram o chamado “grupo Nivaldo”,
liderado pelo Sr. Nivaldo Fortes Peres e do qual também são titulares os filhos deste,
Srs. Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres. A CMG foi constituída em
01/06/2003, tendo por objeto social o transporte rodoviário de carga, com capital social
de apenas R$ 20.000,00. Seus sócios são o Sr. Carlos Alberto Ortega Marques e a Sra.
Cláudia Maria Giglio.
Trata-se da empresa responsável pelo transporte dos produtos produzidos pelo grupo
Nivaldo.
Intimada a tanto, a CMG apresentou os Conhecimentos de Transportes Rodoviários de
Carga – CTRC relativos ao ano-calendário de 2005. A partir destes documentos,
estimou-se a distância percorrida pelos veículos e esta estimativa foi confrontada com as
despesas com óleo diesel do período. A conclusão foi de que claramente há
incompatibilidade entre a quilometragem percorrida pelos veículos e a quantidade de
combustível adquirido pela empresa, já que as distâncias percorridas exigiriam muito
mais combustível. Isso confirma depoimentos prestados por motoristas da CMG no
sentido de que os veículos da transportadora eram abastecidos com óleo diesel
proveniente da RIO PRETO ABATEDOURO. Esta constatação é mais uma evidência
de que a CGM em a RIO PRETO ABATEDOURO são empresas do mesmo grupo,
sobretudo tendo em conta que esta última adquiriu significativa quantia de diesel junto à
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO, valendo-se de créditos de ICMS
adquiridos de maneira fraudulenta, conforme apurou a Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, que inclusive cassou a inscrição estadual da empresa.
O Sr. Carlos Alberto Ortega Marques foi empregado da SOL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA e da RPMC COMÉRCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA e omitiu, na declaração de IRPF do exercício de 2004, sua
condição de sócio da CMG. O motivo desta omissão fica claro quando se constata que
ele não tinha, naquela ocasião, recursos declarados suficientes para respaldar a
integralização de capital. É curioso notar que o Sr. Carlos Ortega é filho do Sr.
Juventino
Marques
Ferreira,
“laranja”
da
SOL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA, e cunhado do Sr. João Francisco Fernandes,
“laranja” da empresa SEBO SOL.
A SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA (denominação
atual da SEBO SOL LTDA) foi constituída em 1970, mas, a partir do ano 2000, o Sr.
Nivaldo resolveu transferir o faturamento desta empresa e criou diversas outras, em
nome de interpostas pessoas, com o objetivo de diminuir a carga tributária, já que as
Fl. 3933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

novas empresas optaram pelo SIMPLES, bem como para não pagar todos os tributos
incidentes sobre as operações praticadas.
A FORTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SÃO PAULO LTDA (FEISP
LTDA) foi constituída em 01/06/2001 e atua como uma holding do grupo Nivaldo, já
que a ela está vinculada a maioria dos imóveis da família Peres. Tem como sócios o Sr.
Nivaldo Fortes Peres e seus filhos, Rodrigo e Luciano da Silva Peres.
A VIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA foi
constituída em 27/10/1988, tendo por objeto social o aluguel de imóveis próprios. Já
figuraram no quadro social desta empresa Nivaldo Fortes Peres, Cláudia Maria Giglio,
Pedro Giglio Sobrinho, Luciano da Silva Peres e Silvio Giglio. Como se vê, a Sra.
Cláudia Maria Giglio foi usada como interposta pessoa em diversas empresas do grupo
Nivaldo. Esta empresa foi encerrada em 29/02/2008, cabendo ressaltar que foi no
imóvel de sua propriedade que esteve estabelecido a RIO PRETO ABATEDOURO,
empresa esta que funcionou como o grande caixa do grupo Nivaldo. Também a RIO
PRETO ABATEDOURO encerrou suas atividades após a “Operação Grandes Lagos”.
Ao lado das empresas SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO
LTDA, FEISP LTDA e VIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO
LTDA, nas quais os membros da família Peres integram o quadro societário, há várias
outras empresas que compõem o grupo Nivaldo constituídas em nome de “laranjas”.
São elas: RIO PRETO ABATEDOURO, SOL COUROS, AGRO RIO PRETO
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, SEBO SOL, CMG, VALENTIM
GENTIL ABATEDOURO, COMERCIAL VALENTIM GENTIL, RPMC COMÉRCIO
DE CARNES E DERIVADOS LTDA e FRIGO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES LTDA. As interpostas pessoas e os artifícios utilizados para a
constituição destas empresas estão descritos no “Termo de Descrição dos Fatos” lavrado
no processo administrativo no 16004.001550/2008-10, que trata da RIO PRETO
ABATEDOURO, e que foi juntado por cópia a este processo às fls. 750- 846.
A Polícia Federal realizou diversas buscas e apreensões autorizadas judicialmente, por
meio das quais foram colhidas diversas provas que demonstram as relações entre as
empresas integrantes do grupo Nivaldo. Na Rua Lúcia Gonçalves Vieira Giglio, 3111,
domicílio fiscal das empresas SEBO SOL e CMG foram apreendidos cinco talões de
cheques e formulário contínuo de cheques da SOL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA, quatro talões de cheques e formulário contínuo
de cheques da SOL COUROS e formulário para impressão de boletos de cobrança tendo
como cedente a DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA (doravante
apenas “DISTRIBUIDORA”).
É curioso notar que o telefone (17)3224-6477 consta das fichas cadastrais de diversas
contas bancárias titularizadas por vários dos envolvidos no grupo Nivaldo. São eles:
João Francisco Fernandes, Carlos Alberto Ortega Marques, CMG, AGRO RIO PRETO
REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS
LTDA,
SOL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA, Gilberto Giraldo R. J. Gouveia e COMERCIAL
VALENTIM GENTIL. Esta coincidência tem uma explicação óbvia: todas as empresas
e pessoas citadas compõem um mesmo grupo, qual seja, o grupo Nivaldo. Ressalte-se
que o telefone referido consta nos dados cadastrais da Receita Federal como sendo da
SEBO SOL. Não obstante isso, a CMG, que está localizada no mesmo endereço da
SEBO SOL, informou à Receita Federal, para fins cadastrais, o telefone (17) 3224-
9299, que é o mesmo telefone da SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO
PRETO LTDA.
Também é digno de nota o fato de que, no breve período de 09/03/1998 a 12/03/1998,
vários dos integrantes do grupo Nivaldo abriram contas na mesma agência do Banco
Bradesco, quais sejam: Márcia Helena de Oliveira, Cláudia Maria Giglio, Carlos
Alberto Ortega Marques, SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO
LTDA e Edemir Egídio. Impende observar que todas as pessoas físicas referidas eram,
Fl. 3934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

quando da abertura das contas, empregados da SOL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA.
Outra característica do grupo Nivaldo é a intensa migração de empregados entre as
diversas empresas. Destaca-se, ainda, a coincidência de endereços das empresas do
grupo. Nesse sentido, a Rua Lúcia Gonçalves Vieira Giglio, no 3111, São José do Rio
Preto/SP serviu de sede para a SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO
PRETO LTDA, para a AGRO RIO PRETO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA, para a RPMC,. para a SEBO SOL e para a CMG, com a peculiaridade de que,
no período de 14/02/2000 a 24/04/2000, este endereço serviu, simultaneamente, de sede
para as três primeiras.
Por meio da quebra do sigilo bancário dos integrantes do grupo Nivaldo (pessoas físicas
e jurídicas) foi possível cruzar os dados e constatar que mais de 8.000 operações foram
efetuadas entre os componentes do grupo, demonstrando a intensa migração de recursos
entre eles. Além disso, houve transferências indiretas de recursos mediante aquisições
de imóveis por valores sub faturados. Constatou-se, ademais, que o somatório da
movimentação financeira efetuada pelas empresas e pessoas físicas integrantes do grupo
é muito superior ao somatório das receitas e rendimentos por elas declarados à Receita
Federal.
A quebra do sigilo bancário permitiu, ainda, constatar que a integralização de capital da
CMG não foi efetuada com recursos provenientes dos sócios, mas da RIO PRETO
ABATEDOURO. Com efeito, a fita detalhe do caixa apresentada pelo Banco Bradesco
demonstra que os aportes de recursos foram feitos seqüencial e simultaneamente, na
mesma data, no mesmo banco e no mesmo caixa. Os cheques foram descontados “na
boca do caixa” e, ato contínuo, os recursos foram utilizados no pagamento de
obrigações previdenciárias, em cobranças bancárias e em depósitos nas contas das
empresas SOL COUROS e CMG.
(...)
A análise das fita detalhe obtidas traz outras revelações importantes. Observa-se que as
empresas e pessoas físicas do grupo Nivaldo fazem operações seqüenciais, no mesmo
dia em momentos muito próximos. No dia 03/12/2004, 10 empresas e pessoas físicas
integrantes do grupo efetuaram operações seqüenciais. Fato semelhante também é
revelado pela fita detalhe do dia 04/12/2003. As fitas detalhe revelaram transferências
de recursos entre as empresas integrantes do grupo, transferências estas realizadas por
meio de cheques, sacados na “boca do caixa”, sendo os recursos, ato contínuo,
depositados nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas do grupo. A autoridade
autuante constatou, com base nas fita detalhe, diversas irregularidades na contabilidade
da CMG. Em geral, essas irregularidades consistem em ocultar, nos lançamentos
contábeis, a efetiva origem dos recursos que ingressaram na conta bancária da empresa,
origem esta que são as outras empresas do grupo Nivaldo. Constatou, ainda, que
recursos provenientes de contas de empresas integrantes do grupo Nivaldo foram
utilizados para a aquisição de cheques administrativos, cheques estes que foram
destinados a outros integrantes do grupo, dentre os quais a CMG e o Sr. Carlos Alberto
Ortega Marques.
Diante de todas as inconsistências na escrituração apuradas, a CMG foi intimada a
refazê-la, de modo a que os lançamentos representassem, de fato, os fatos contábeis
ocorridos. Foi, ainda, intimada a comprovar a origem dos recursos depositados em sua
conta bancária nos dias 09/06/2006 (R$ 300.000,00) e no dia 18/08/2006 (R$
200.000,00). Em sua resposta, o contribuinte limitou-se a afirmar que “a escrituração
que possui não foi feita para apuração do Lucro Real” e que “os valores creditados na
conta bancária são originárias das operações da empresa”.
Os fatos apurados demonstram que a CMG recebeu recursos supridos por outras
empresas integrantes do grupo Nivaldo. Apurou-se, ainda, que o capital social da CMG
Fl. 3935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

foi, na verdade, integralizado com recursos provenientes da RIO PRETO
ABATEDOURO. Ademais, constatou-se que os veículos que da CMG também foram
pagos com recurso de empresas “paralelas” do grupo. Todos estes fatos conduzem à
conclusão de que a escrituração da CMG contém inúmeras fraudes que a tornam
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, razão pela qual a base
de cálculo do IRPJ será determinada com base nos critérios do lucro arbitrado, assim
como a da CSLL. Nesses termos, o lucro arbitrado será apurado a partir da receita bruta
conhecida, nos termos do art. 532 do RIR/1999. Como receita bruta conhecida, foram
adotados os valores informados pela CMG nas declarações de SIMPLES apresentadas.
Dos tributos apurados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) foram deduzidos os valores já
pagos pela sistemática do SIMPLES. Além disso, foram reputados como receitas
omitidas os recursos depositados na conta bancária da CMG nos dias 09/06/2006 (R$
300.000,00) e 18/08/2006 (R$ 200.000,00), cuja origem não foi comprovada. Sobre os
créditos tributários apurados com base nas receitas omitidas foi aplicada multa
qualificada (150%), em razão das fraudes perpetradas pelo contribuinte e discriminadas
no “Termo de Descrição dos Fatos”.
Conforme foi comprovado, a CMG é uma das empresas do grupo Nivaldo e estas
empresas pertencem, de fato, aos senhores Nivaldo Fortes Peres, Luciano da Silva Peres
e Rodrigo da Silva Peres. Estes foram os principais beneficiários das fraudes
perpetradas pela CMG, já que o produto da sonegação de tributos foi utilizado por eles
para a aquisição de patrimônio, bem como para o pagamento de despesas pessoais. Isso
revela que eles têm interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores
das obrigações tributárias apuradas, razão pela qual lhes foi atribuída responsabilidade
solidária pelos créditos tributários lançados, com base no art. 124, I, do CTN.
Tanto o contribuinte, quanto os responsáveis solidários apresentaram impugnação.
A Turma da DRJ julgou parcialmente procedente os apelos, tão somente para reconhecer a
decadência dos lançamentos do PIS e da COFINS para o mês de janeiro de 2004, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL - ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA
A APURAÇÃO DO LUCRO REAL - LUCRO ARBITRADO - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA
Caso o contribuinte seja excluído do SIMPLES FEDERAL e não apresente escrituração
regular, apta à apuração do lucro real, a base de cálculo do imposto de renda deve ser
apurada pelo lucro arbitrado. Presume-se que correspondem a receitas omitidas os
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996. Havendo prova do dolo na prática de infrações tributárias, é cabível a
aplicação de multa qualificada (150%).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2004
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Fl. 3936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004,
31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005,
31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005, 31/01/2006, 28/02/2006,
31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006,
31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004,
31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005, 30/06/2005, 31/07/2005,
31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005, 31/01/2006, 28/02/2006,
31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006,
31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Em 08/06/2016, o contribuinte foi cientificado do acórdão n. 14-61.109 (AR fl.
3034) e, em 08/07/2016 (Carimbo fl.3036) interpôs Recurso Voluntário (fls. 3036-62) no qual,
em apertada síntese, argui nulidade dos autos por estar sendo julgado em apartado, por falta de
fundamentação legal do ato de exclusão; nulidade da decisão recorrida por não enfrentar todos os
argumentos de defesa e, no mérito, alega falta de prova dos fatos alegados; argumenta que os
sócios são os efetivos empresários e donos do negócio; que inexistente a prática reiterada pois
não tem contra ela inscrito qualquer débito tributário; argui impossibilidade de arbitramento
sobre depósitos não identificados, pois não poderiam ser imputados como integrantes do
faturamento da CMG.
Ao final, o contribuinte requereu o acolhimento das preliminares, e no mérito, o
cancelamento dos autos de infração.
Quanto aos responsáveis solidários, tem-se que:
- o Sr. Rodrigo da Silva Peres foi cientificado da decisão através da Intimação n.
0320/2016 (fl.3082), cujo recebimento se deu em 18/07/2016 (AR fl. 3104);
- o Sr. Nivaldo Fortes Peres, tomou ciência pessoalmente em 13/07/2016
conforme Termo fl. 3079;
Fl. 3937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

- o Sr. Luciano da Silva Peres tomou ciência através da Intimação n. 0321/2016
(fl. 3089), cujo recebimento se deu em 18/07/2016 (AR fl. 3105).
Em 12/08/2016 (carimbo fl. 3106), os senhores Rodrigo da Silva Peres, Nivaldo
Fortes Peres e Luciano da Silva Peres, conjuntamente, apresentaram Recurso Voluntário (fls.
3106-3172) em face do acórdão da DRJ n. 14-61.109, através do qual:
- No que tange ao auto de infração, arguem nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, dado o indeferimento do pedido de perícia (fl.3); Nulidade do
auto de infração, pois o lançamento dependeria do julgamento final do ADE n.24/2007, que
excluiu a CMG do Simples; Nulidade do auto de infração por violação do disposto no art. 142
c/c art.116 do CTN (fl.9); Nulidade por falta de enfrentamento dos argumentos essenciais da
defesa (fl. 12);
- Quanto à responsabilidade solidária, os Recorrentes alegam que:
(i) a fiscalização não comprovou o interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação principal a ensejar a responsabilização solidária com fundamento no
artigo 124, I, do CTN;
(ii) os sócios que constituíram a CMG, a teor do que consta dos autos, tinham
capacidade econômica, aptidão e know how suficientes para a constituição da empresa, sem
qualquer participação, orientação ou indicação dos solidários;
(iii) os recorrentes jamais obtiveram qualquer proveito econômico das atividades
da CMG;
(iv) nunca participaram de sua gestão;
(v) não assinaram documentos da autuada;
(vi) não tinham procurações dela;
(vii) não receberam qualquer valor da CMG (tanto que a fiscalização sequer
formulou acusação neste sentido);
(viii) os recorrentes foram fiscalizados na pessoa física e a fiscalização não apurou
qualquer irregularidade na evolução patrimonial deles;
(ix) não são sócios de fato das empresa que a fiscalização entende que
compunham o Grupo Nivaldo; e,
(x) tiveram êxito no cancelamento de diversas acusações de solidariedade o que
demonstra o erro crasso da fiscalização de considerá-los sócios de fato daquelas;
Ao final, os responsáveis solidários requerem o provimento do recurso para anular
o auto de infração, caso não decretada a nulidade do auto, pugnam pelo cancelamento do Termo
de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 3938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.964 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725621/2017-07

Constatando a existência de pedido de desistência e adesão ao PERT, o CARF
devolveu o processo à Unidade de Origem. Esta protocolou Representação com objetivo de
devolução ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário dos Responsáveis tributários.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os recursos dos responsáveis solidários são tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, deles conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, decorrente da exclusão do contribuinte do regime do Simples.
O ato de exclusão foi objeto de recurso nos autos do P.A. n. 10850.723000/2015-
19, que se encontra apenso ao presente processo, tendo sido aquele retirado de pauta por
solicitação da Procuradoria.
Em razão do caráter de prejudicialidade deste processo em relação àquele, os
quais encontram-se juntados por apensação, proponho o sobrestamento do presente feito para
julgamento conjunto com o processo n. 10850.723000/2015-19, que tratou do Ato Declaratório
de Exclusão do Simples e antecedeu à autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 3939
DF CARF MF
Documento nato-digital